Tribunal: TCU
Processo: 040.253/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido em representação acerca de licitação para contratação de prestação de serviços de apoio administrativo e técnico, acessórios e instrumentais aos processos de produção, qualidade, desenvolvimento tecnológico e gestão no ramo de imunobiológicos (vacinas, reativos para diagnóstico, biofármacos, e outros insumos/serviços estratégicos em saúde de interesse do SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se apuram supostas irregularidades praticadas pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - BioManguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, no âmbito do Pregão Eletrônico 262/2023, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. indeferir o pedido de ingresso nos autos, na condição de interessada, da empresa Nova Rio Serviços Gerais Ltda., nos termos dos arts. 146 e 282 do RITCU; 9.2. não conhecer do pedido de reexame de peça 177, interposto por Nova Rio Serviços Gerais Ltda., em razão da ausência de legitimidade, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 e arts. 146 e 282 do RITCU; 9.3. informar o conteúdo desta decisão à referida empresa; 9.4. restituir os autos ao relator a quo .